Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos de origem (ação penal no 0711032-70.2020.8.07.0007), foi possível constatar que o alvará de soltura foi expedido em 06/07/2021 (ID 96777470). Considerando que o propósito da presente impetração era o de impugnar a custódia cautelar, como visto já relaxada, é nítida a perda do interesse processual em relação a este feito. Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com suporte nos termos do art. 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.